Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Concurso público - Candidato aprovado fora do número de vagas: não tem direito automático à nomeação em caso de surgimento de novas vagas ou abertura de outro concurso durante o prazo de validade do anterior, ressalvada a hipótese de preterição.